Tribunal: TJMT
Processo: 1065414-68.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065414-68.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FRANCINETE ALVES CAMPOS - CPF: 020.695.081-02 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), CHAPADA DAS ANDORINHAS - CNPJ: 51.169.678/0001-33 (RECORRIDO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1065414-68.2025.8.11.0001

Origem:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
FRANCINETE ALVES CAMPOS

Recorrida:
CHAPADA DAS ANDORINHAS

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:

09 a 13/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL
)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TAXAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrentes de cobrança de taxas condominiais anteriores à aquisição do imóvel e do ajuizamento de ação executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se a cobrança judicial de taxas condominiais e o ajuizamento de execução posteriormente extinta, configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça, ante a ausência de elementos que infirmem a decisão que a concedeu.

A relação jurídica possui natureza consumerista, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, sem afastar a distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC.

É incontroversa a propositura de ação de execução de título extrajudicial para cobrança de taxas condominiais, posteriormente extinta sem resolução do mérito.

Não há comprovação de inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, nem de constrição patrimonial indevida ou de quitação prévia do débito à época do ajuizamento da ação.

O simples ajuizamento de demanda judicial configura exercício regular do direito de ação, não caracterizando, por si só, ato ilícito.

A configuração do dano moral exige demonstração de abuso de direito ou violação concreta a direitos da personalidade, o que não se verifica no caso.

A ausência de prova de efetivo prejuízo extrapatrimonial afasta o dever de indenizar, tratando-se de situação que não ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O ajuizamento de ação de cobrança ou execução, por si só, constitui exercício regular do direito e não enseja indenização por dano moral.

A configuração do dano moral exige demonstração de circunstâncias agravantes, como inscrição indevida em cadastros restritivos, constrição patrimonial ilegítima ou cobrança de dívida já quitada.

A ausência de prova de violação concreta a direitos da personalidade afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 373; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1048392-94.2025.8.11.0001; TJMT, N.U 1020750-43.2025.8.11.0003; TJMT, N.U 1044955-45.2025.8.11.0001

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 350975369, que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta que o ajuizamento de ação de execução para cobrança de taxas condominiais, antes de sua imissão na posse do imóvel, teria lhe causado abalo moral.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida, preliminarmente, impugna o pedido de concessão da justiça gratuita. No mérito, refuta os argumentos apresentados no recurso, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no ID 350975382, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo narrado na petição inicial, a autora adquiriu o imóvel apartamento 401, bloco 11, localizado no Condomínio Chapada das Andorinhas, sendo imitida na posse em 13 de fevereiro de 2025.

Alega que, não obstante a imissão tardia na posse, passou a ser cobrada por taxas condominiais referentes ao ano de 2023, período anterior à sua aquisição, culminando, inclusive, na inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes, fato que teria lhe causado danos morais e repercussões negativas em sua vida financeira e social.

Por sua vez, o demandado sustenta que foi ajuizada ação de execução de título extrajudicial sob o no 1048276-88.2025.8.11.0001, visando à cobrança de taxas condominiais em atraso. Contudo, referido feito foi extinto, restando afastada a pretensão executiva que deu origem à controvérsia.

Aduz, ainda, que a mera cobrança indevida, por si só, não configura lesão a direito da personalidade apta a ensejar indenização por dano moral.

O magistrado singular julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

Pois bem, da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
merece reparos.

A controvérsia insere-se no âmbito de relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, nas quais prevalece a responsabilidade civil objetiva, fundada na teoria do risco da atividade econômica, bem como a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC.

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e ao reclamado, os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, incisos I e II, do CPC).

No caso em exame, é incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, cabendo verificar se o ajuizamento da ação de execução de título extrajudicial configura falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral indenizável.

Da análise do conjunto probatório, constata-se que é igualmente incontroversa a propositura da referida ação em face da reclamante, com o objetivo de cobrar taxas condominiais em atraso. Verifica-se, ainda, que o processo foi posteriormente extinto sem resolução do mérito (ID 350975365).

Contudo, não há nos autos comprovação de que a autora tenha sofrido inscrição em cadastros restritivos de crédito, tampouco de constrição patrimonial indevida, como eventual penhora injusta, ou mesmo de que o débito já estivesse previamente quitado à época do ajuizamento da demanda.

Nesse contexto, o simples ajuizamento da ação judicial configura exercício regular do direito de ação por parte do credor. A configuração do dano moral, em hipóteses como a presente, exige a demonstração de abuso de direito, o que não se verifica no caso concreto.

Situações como inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, constrição patrimonial ilegítima ou cobrança de dívida já paga poderiam, em tese, caracterizar tal abuso,
o que não restou evidenciado
.

Assim, a mera propositura da demanda executiva, desacompanhada de elementos que indiquem efetivo constrangimento ilegal ou violação a direitos da personalidade, não se mostra suficiente para caracterizar falha na prestação do serviço, tampouco ultrapassa o âmbito dos meros dissabores do cotidiano.

Desse modo, ausente conduta ilícita apta a ensejar a responsabilização civil da demandada, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, porquanto em consonância com o conjunto probatório dos autos.

A propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IPTU. DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO. PAGAMENTO COMPROVADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por dano moral, reconheceu a duplicidade de lançamento de IPTU referente aos exercícios de 2021 e 2022, declarou indevido o crédito tributário e condenou o ente público à restituição simples dos valores pagos em parcelamento realizado em 2023.

Consta dos autos que o contribuinte comprovou o pagamento de nove parcelas no ano de 2023 relativas aos exercícios de 2021 e 2022. Em relação ao exercício de 2019, não houve comprovação de pagamento.

A sentença afastou a preliminar de perda superveniente do interesse de agir, diante da baixa administrativa posterior ao ajuizamento, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a restituição simples dos valores pagos indevidamente e rejeitou o pleito de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a baixa administrativa do débito após o ajuizamento da ação configura perda superveniente do interesse de agir; (ii) saber se é devida a repetição de indébito em razão de duplicidade de lançamento de IPTU com pagamento comprovado; e (iii) saber se a cobrança indevida enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A baixa administrativa posterior ao ajuizamento não afasta o interesse de agir quanto à restituição dos valores já pagos. O provimento jurisdicional mantém utilidade prática.

Comprovado o pagamento indevido em razão de duplicidade de lançamento, é devida a restituição, nos termos do art. 165, inc. I, do CTN. Ausente comprovação de má-fé da Fazenda Pública, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Não comprovado o pagamento relativo ao exercício de 2019, inexiste indébito a ser restituído quanto a esse período.

A cobrança indevida, sem inscrição em dívida ativa ou demonstração de abalo concreto, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A baixa administrativa do débito tributário após o ajuizamento da ação não configura perda superveniente do interesse de agir quando remanesce pedido de repetição de indébito. 2. Comprovado o pagamento decorrente de duplicidade de lançamento de IPTU, é devida a restituição simples, nos termos do art. 165, I, do CTN, ausente má-fé da Administração. 3.
A mera cobrança indevida, sem demonstração de prejuízo concreto, não enseja indenização por dano moral.”

(N.U 1048392-94.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026). (grifei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu de recurso inominado da consumidora e deu-lhe parcial provimento, afastando a condenação por danos morais decorrentes de descontos indevidos realizados pelo banco em sua folha de pagamento. A agravante sustenta que os descontos configuram falha na prestação do serviço e requer a fixação de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os descontos indevidos em folha de pagamento, no caso concreto, configuram violação a direito da personalidade apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração do dano moral exige comprovação de violação a direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal.

Embora reconhecida a irregularidade dos descontos, não há demonstração de situação vexatória, constrangimento relevante ou repercussão que ultrapasse o mero dissabor cotidiano.

A autora não comprovou tentativa de solução na esfera administrativa, circunstância considerada pela Turma Recursal como elemento relevante para aferição da gravidade do abalo.

O simples aborrecimento decorrente de cobranças indevidas, desacompanhado de prova de prejuízo extrapatrimonial concreto, não é suficiente para caracterizar dano moral.

A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT orienta que a inexistência de contrato legitimador autoriza a restituição dos valores, mas não implica, automaticamente, indenização por dano moral.

A decisão monocrática encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial e com o conjunto probatório dos autos, inexistindo fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:"
1.A configuração do dano moral exige demonstração concreta de violação a direito da personalidade, não sendo suficiente o mero dissabor decorrente de descontos indevidos .2.A ausência de comprovação de situação vexatória ou de abalo relevante afasta o dever de indenizar por dano moral.
3.É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC quando o agravo interno revela caráter protelatório (...)"

(N.U 1020750-43.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026). (grifei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu de recurso do reclamante e negou provimento, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente do encerramento unilateral de conta bancária sem prévia notificação. O agravante sustenta que a ausência de comunicação prévia viola direitos da personalidade e a falha na prestação de serviços bancários essenciais configura dano moral in re ipsa, requerendo a reforma da decisão para fixação de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o encerramento unilateral de conta bancária sem prévia notificação ao correntista, embora caracterize falha na prestação do serviço, é suficiente para ensejar indenização por dano moral independentemente da comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O encerramento unilateral de conta bancária é juridicamente admitido, desde que precedido de comunicação prévia ao correntista, conforme previsto no art. 473 do Código Civil e no art. 5o, I, da Resolução BACEN no 4.753/2019.

A instituição financeira não comprovou ter realizado a notificação prévia do correntista, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

A caracterização do dano moral exige demonstração de circunstâncias que ultrapassem o mero inadimplemento contratual, sendo insuficiente a simples irregularidade na prestação do serviço.

O autor não comprovou a existência de saldo na conta bancária à época do bloqueio ou do encerramento, nem demonstrou prejuízo concreto decorrente da indisponibilidade da conta, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A inexistência de prova de tentativa de solução administrativa ou de resistência injustificada da instituição financeira constitui elemento relevante para afastar a configuração de dano extrapatrimonial no caso concreto.

A orientação das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabelece que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, exigindo-se circunstâncias adicionais que evidenciem efetiva lesão à esfera moral do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O encerramento unilateral de conta bancária sem prévia notificação configura falha na prestação do serviço, mas não gera automaticamente dano moral indenizável.

A indenização por dano moral decorrente de falha na prestação de serviços bancários exige demonstração de prejuízo extrapatrimonial que ultrapasse o mero inadimplemento contratual.

A ausência de prova de prejuízo concreto ou de circunstâncias agravantes afasta a configuração de dano moral.

Agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa por caráter protelatório.(...)”

(N.U 1044955-45.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026). (grifei).

Dessa forma, os danos morais
não
restaram caracterizados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade da parte autora.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026